Tribunal: TJDFT
Processo: 0746974-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICIDADE PROCESSUAL. DADOS PESSOAIS. INFORMAÇÕES SENSÍVEIS. SEGREDO DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de decretação de segredo de justiça. Agravo interno contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a anotação de segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de decretação de segredo de justiça em processo que envolve dados pessoais e informações sensíveis, diante da ampla repercussão de fatos divulgados em redes sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, incs. XXXIII e LX, da Constituição Federal estabelece que os atos processuais, em regra, são públicos, na medida em que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo. O segredo de justiça é exceção, admitido apenas quando presentes razões autorizadoras, consistentes na violação da intimidade, ou quando o interesse público o determinar.
4. O art. 189, inc. III, do Código de Processo Civil internaliza essa diretriz ao autorizar o segredo de justiça quando o processo contiver dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. A Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) reforça essa orientação ao impor princípios de necessidade, finalidade e segurança no tratamento de dados pessoais, inclusive no âmbito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A decretação de segredo de justiça é possível quando a publicidade dos autos expõe dados pessoais e sensíveis, com risco concreto à intimidade e segurança da parte.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIII e LX; CPC, art. 189, III; Lei no 13.709/2018.
Jurisprudência relevante citada: n/a.